Tribunal: STF
Processo: HC 58809
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
1. OS BONS ANTECEDENTES A QUE SE REFERE O PAR-2, DO ART. 408, DO C.
PR.PENAL, COM A REDAÇÃO DO ART.1 DA LEI N. 5.941 DE 22.11.973,
ABRANGEM NÃO SÓ OS PENAIS, MAS, TAMBÉM, OS QUE SE REFEREM AO
COMPORTAMENTO DO RÉU COMO TAL, ISTO E, O SEU COMPORTAMENTO EM FACE
DO PROCESSO A QUE RESPONDE. SE O RÉU SE ACHA FORAGIDO, NÃO MERECE
HAVIDO COMO PESSOA DE BONS ANTECEDENTES. DOUTRO LADO, SE O RÉU DEIXA
DE ATENDER AO PESSOAL CHAMAMENTO JUDICIARIO FORA DO JULGAMENTO, NÃO
MERECE DEFINIDO COMO PESSOA DE BONS ANTECEDENTES.
2. CASO EM QUE SE DECRETOU A PRISÃO DO RÉU PELO FATO DE NÃO
COMPARECER AO JÚRI PARA SER JULGADO. E LEGAL A MEDIDA.
3. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDA.